Tribunal: TJDFT
Processo: 0750000-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750000-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Saúde S/A Agravado: Markelson Viana de Arimateia D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões Execução da Circunscrição Judiciária de Santa Maria nos autos do processo no 0704489-37.2023.8.07.0010. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator